Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. TRABALHO EXTERNO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ANÁLISE CONDICIONADA A EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Admite-se excepcionalmente o habeas corpus no específico caso dos autos para aferir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo nos trâmites necessários à análise do pedido de autorização de trabalho externo.
2. É legitimo condicionar a análise do pleito de autorização do trabalho externo, e demais benefícios extramuros, à realização de exame criminológico, sobretudo na hipótese de condenação por crime de conotação sexual, como é o caso dos autos.
3. O exame criminológico só pode ser realizado após a transferência do Paciente para o Distrito Federal, o que já foi determinado pelo Juízo da Execução, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder por parte do magistrado que atua no feito.
4. Não há excesso de prazo ou demora na remoção do Paciente para o DF, pois o processamento do pedido de deprecação das penas para o Estado de Goiás, requerido pela Defesa, justifica per se o maior tempo de permanência do Paciente na Comarca goiana.
5. ORDEM DENEGADA.